Tribunal: TJMT
Processo: 1002577-58.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002577-58.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Complementar, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ALTINA DOS SANTOS - CPF: 568.787.881-53 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (EMBARGADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (PROCURADOR), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR – HONORÁRIOS RECURSAIS – INCABÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015,
só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso
. Precedentes. Na hipótese, não prospera a pretensão da agravante, uma vez que o seu recurso especial foi parcialmente provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1848081/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

2. Inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALTINA DOS SANTOS
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, reconheceu o direito a atualização entre a data do cálculo de atualização e a expedição do ofício requisitório, com a expedição de requisição complementar.

Alega a Embargante a ocorrência de omissão no julgamento, uma vez que o acórdão deixou de condenar/majorar o Agravado nos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 1o e § 11, do CPC.

Assevera que “a decisão agravada proferida no juízo de primeiro grau se deu no ano de 2017, portanto já na vigência do CPC/2015, sendo cabível pois a condenação do agravado/embargado ao pagamento dos honorários recursais”.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, condenando o Embargado nos honorários recursais, majorando os honorários sucumbenciais fixados anteriormente no id 475789.

O Município apresentou as contrarrazões pugnando pela rejeição dos Embargos – id. 50124453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão que reconheceu o direito do Embargante a atualização entre a data do cálculo apresentada nos autos e a expedição do ofício requisitório, com a expedição de requisição complementar.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, afirma o embargante, em síntese, que o acórdão apresenta omissão, posto que não houve condenação em honorários recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a Embargante.

Com efeito,
o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente vincula a majoração dos honorários que foram previamente fixados na origem.

A propósito, a Corte Especial, nas teses fixadas, estabeleceu os critérios para os honorários sucumbenciais recursais (a ser determinada nos termos do art. 85, § 11, do STJ) no julgamento do EAResp n. 762.075/MT. Ou seja: a majoração dos honorários depende destes requisitos conjuntamente: I) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/2015;
II) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto
; e III) a condenação em honorários desde a origem no feito em o recurso foi interposto
.

No caso em pauta
, o recurso foi interposto pelo Embargante e foi provido
, razão pela qual não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios.

Ora art. 85, § 11 do CPC/2015, que disciplinou a hipótese de majoração da verba honorária em grau de recurso, tem dupla funcionalidade: atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer, o que não é o caso dos autos, uma vez que o recurso provido foi interposto pelo Embargante.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL OU DE DESPROVIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. Precedentes. Na hipótese, não prospera a pretensão da agravante, uma vez que o seu recurso especial foi parcialmente provido.

2. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1848081/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
conheço os embargos de declaração, mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020